Tribunal: CARF
Processo: 10840.906241/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906241/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.799 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a partir da aplicação da Súmula CARF no 177,
reconhecendo que a parcela de R$ 62.826,74 deve compor o Saldo Negativo, por ocasião da
Dcomp n° 19646.53055.261103.1.3.03-8520, restando parcela não comprovada da ordem de
R$370,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-32.343, proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (e-fls.
93/95).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906241/2009-72
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

Versa sobre de declarações de compensação referente a saldo negativo de CSLL, do
ano de 2003, cujo credito foi reconhecido parcialmente através do despacho decisório n° 842074195
de e-fl. 28:

O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é R$ 395.126,65.
Segundo o despacho decisório não houve comprovação da retenção na fonte no
valor de R$ 370,00 (fl.29), não o reconhecimento da estimativa de 10/2003, de CSLL, no valor
de R$ 128.309,64, reconhecendo, por fim, saldo negativo de R$ 266.447,01.
A contribuinte alegou, em sede de manifestação de inconformidade, que efetuou
compensação da estimativa de 10/2003 através dos PER/Dcomp. 28787.21602.261103.12.3.03-
6510 e l9646.53055.261103.1.3.03-8520.
Em relação à comprovação do IRRF nada acrescentou.
A d. DRJ, por sua vez, confirmou que a estimativa em discussão teria sido objeto
de compensação, por meio de duas Dcomp, uma delas homologada totalmente e a outra
parcialmente, assim, reconheceu o direito creditório reconhecido nas referidas Dcomps:
Contudo, conforme consulta de folhas 88/90, enquanto a parcela no valor de R$
12.521,04 foi compensada totalmente, o mesmo não ocorreu em relação a parcela de R$
115.788,60.
A
dcomp
n°
19646.53055.261103.1.3.03-8520
foi
considerada
parcialmente homologada no valor de R$ 52.961,86 (fl. 90).
Somente podem ser deduzidas na apuração do IRPJ devido no encerramento do período
as estimativas que tenham sido efetivamente extintas. As compensações declaradas,
pendentes de decisão administrativa, não gozam dos atributos de certeza e liquidez.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

Cabe o reconhecimento da parcela de R$ 12.521,04 totalmente homologada através da
dcomp n° 28787.21602.261103.12.3.03-6510 e da parcela de R$ 52.961,86 homologada
através da dcomp n° 19646.53055.261103.1.3.03-8520 que totalizam R$ 65.482,90.
Conclusão
VOTO
por
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para homologar as demais compensações
declaradas até o limite do crédito adicional reconhecido, no valor de R$ 65.482,90
(sessenta e cinco mil reais, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos),
objeto da lide.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 17.8.2010 (cópia de Aviso de
Recebimento - AR, de e-fl. 100), apresentou recurso voluntário em 16.9.2010, assim sintetizado
(e-fls. 101 e seguintes).
DA COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS
Sustentou a Recorrente que “A dissonância entre os entendimentos fiscal e do
contribuinte residiria no primeiro trimestre de 2002”, e cuja regularização de deu por meio de
duas compensações: (a) R$ 45.796,00 com saldo negativo 2001 e (b) R$ 46.784,86 com saldo
negativo 2000.
Defendeu que a DIPJ seria documento hábil a comprovar seu alegado direito,
porque, no seu entendimento, e de acordo com o estipulado no § l°, inciso II, da Lei no 9.430/96,
ficaria claro que o direito creditório decorrente da verificação de saldo negativo do tributo nasce
no momento de sua apuração e se torna exigível com a entrega da DIPJ. Cita doutrina.
A DIPJ continente das informações alusivas ao ano 2000 também contém elementos
necessários a aferir o saldo negativo que concerne àquele ano. Tais informações são,
evidentemente, de conhecimento pleno da Administração Fazendária, de sorte que não é
correta a afirmação do julgado recorrido de que não há comprovação do que foi alegado
com a manifestação de inconformidade.
O cruzamento sistêmico de dados da contribuinte em poder da Fazenda, de resto, é meio
idôneo e necessário a revelar a veracidade das alegações. Alias, somente a própria DIPJ
do período, se contivesse - e não contém! - elementos contrastantes com as arguiçoes da
contribuinte seria meio hábil a refuta-las.
DA DECADÊNCIA
Neste ponto defendeu a decadência da Fazenda de rever os valores estampados
nas declarações de compensação como créditos. Para a Recorrente os valores de que se valeu
para as compensações atinem a créditos originados há mais de cinco anos. Cita doutrina.
Sustentou que a fiscalização teria cinco anos para certificar-se acerca da
suficiência dos pagamentos e da correição das declarações prestadas pelo contribuinte. Em
ocorrendo divergências, deverá a autoridade fazendária promover o lançamento de ofício e
notificá-lo ao contribuinte. Cita doutrina e jurisprudência do e. STJ.
Asseverou que as glosas testilhadas fundam-se na revisão de créditos alusivos a
período superior ao quinquénio em que isso seria possível à Fazenda e o direito creditório
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

decorrente da verificação de saldo negativo do tributo nasceria no momento de sua apuração e se
tornaria exigível com a entrega da DIPJ, par concluir:
Daí fluir o prazo decadencial, contra o fisco, para que este reveja a declaração,
mormente porque o direito subjetivo do contribuinte surgiu e nela formalizou-se.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, na forma da lei, a recorrente pugna por novo julgamento
para determinar o cancelamento de todos os supostos créditos tributários e respectivas multas
impostas, com o reconhecimento da inequívoca validade das declarações de compensação objeto
deste contencioso administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 63.196,74 (R$ 395.126,651 - R$ 266.447,012 - R$ 65.482,903) referente ao
ano-calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
A parcela de retenção na fonte no valor de R$ 370,00 resta incontroversa posto
não ter sido impugnada.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar

1 Valor declarado na Dcomp
2 Valor reconhecido pelo Despacho Eletrônico
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA DECADÊNCIA
A principal alegação da Recorrente em seu recurso refere-se a decadência do
direito da fazenda pública promover a revisão do lançamento porque os créditos teria se
originados há mais de cinco anos. e, para tanto, faz considerações doutrinária e jurisprudenciais.
Dentre os argumentos apresentados pelo contribuinte encontra-se a alegação de
que o direito creditório decorrente da verificação de saldo negativo do tributo nasceria no
momento de sua apuração e se tornaria exigível com o entrega do DIPJ.
Pois bem.
Vejamos que a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte está
vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na extinção dos débitos
compensados e declarados, assim, cabe inicialmente verificar o prazo concedido pela legislação
para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na
versão dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação,
previsto no art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento
em voga ocorre sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê
especificamente o prazo para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, o
ato executado pelo sujeito passivo reputa-se convalidado, com a respectiva extinção do crédito
tributário declarado e compensado, independentemente da origem do crédito utilizado, que para
a DCOMP em litígio não ocorreu.
Vejamos que o pedido de compensação em comento foi apresentado em
27.2.2004. A análise do procedimento foi efetuada pelo fisco em 9.6.2009; cuja ciência do
Despacho Decisório desta análise se deu em 17.6.2009, conforme AR a fl. 35.
Portanto, na data da ciência do Despacho Decisório as compensações declaradas
pelo contribuinte se encontravam homologadas tacitamente.
Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16
de 18 de julho de 2012, ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos
valores informados, destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Confira-se:
Solução de Consulta Interna no 16 – COSIT
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a
repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos
legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
DA ESTIMATIVA COMPENSADA
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

Vejamos que, nesta parte, a celeuma reside no fato de que a Recorrente teria
incorrido em erro ao deixar de declarar no PER/DCOMP que a estimativa de outubro/2003 teria
sido objeto de duas declarações de compensações.
A contribuinte alegou, em sede de manifestação de inconformidade, que efetuou
compensação
da
estimativa
de
10/2003
através
dos
PER/Dcomp.
28787.21602.261103.12.3.03-6510 e l9646.53055.261103.1.3.03-8520.
Neste cenário, a d. DRJ acatou a alegação do contribuinte, confirmando que a
estimativa em discussão teria sido objeto de compensação, por meio de duas Dcomp, uma delas
homologada totalmente e a outra parcialmente, assim, reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Contudo, conforme consulta de folhas 88/90, enquanto a parcela no valor de R$
12.521,04 foi compensada totalmente, o mesmo não ocorreu em relação a parcela de R$
115.788,60.
A
dcomp
n°
19646.53055.261103.1.3.03-8520
foi
considerada
parcialmente homologada no valor de R$ 52.961,86 (fl. 90).
Somente podem ser deduzidas na apuração do IRPJ devido no encerramento do período
as estimativas que tenham sido efetivamente extintas. As compensações declaradas,
pendentes de decisão administrativa, não gozam dos atributos de certeza e liquidez.
Cabe o reconhecimento da parcela de R$ 12.521,04 totalmente homologada através da
dcomp n° 28787.21602.261103.12.3.03-6510 e da parcela de R$ 52.961,86 homologada
através da dcomp n° 19646.53055.261103.1.3.03-8520 que totalizam R$ 65.482,90.
Conclusão
VOTO
por
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para homologar as demais compensações
declaradas até o limite do crédito adicional reconhecido, no valor de R$ 65.482,90
(sessenta e cinco mil reais, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos),
objeto da lide.
Pois bem.
Assim, sem maiores delongas, o caso em apreço remonta à aplicação da Súmula
vinculante CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021, conforme estabelecida nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Portanto, a partir da aplicação da Súmula CARF no 177, deve ser reconhecida a
parcela adicional de R$ 62.826,74 (por ocasião da Dcomp n° 19646.53055.261103.1.3.03-8520)
que deve integrar o Saldo Negativo pleiteado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Voluntário para manter tão
somente a parcela não comprovada da ordem de R$370,00.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.799 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906241/2009-72

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 184
DF CARF MF
Original